Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712542-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE (autora) contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0702210-88.2022.8.07.0018 – ID 120894431 – autos principais) que indeferiu a liminar consubstanciada na autorização e custeio do medicamento ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) 300mg, tendo em vista a falta de comprovação dos requisitos para o fornecimento do fármaco. Todavia, em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 04.07.2022, o douto Juízo proferiu sentença no processo de origem na qual julgou improcedente o pedido inicial (ID 129735542 dos autos principais). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator